Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723103-36.2022.8.07.0007 RECORRENTE: WESLEY BISPO DA COSTA RECORRIDA: R.B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO EM CONTESTAÇÃO. OMISSÃO NA SENTENÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE NO CASO. DANO MORAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. 1. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela sentença recorrida. 1.1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. No caso, a prova demonstra que a capacidade financeira da parte está fragilizada. 2. A Constituição Federal assegura a liberdade de manifestação de pensamento (art. 5o, IV), sendo este um direito fundamental. Entretanto, é pacífico que mesmo os direitos fundamentais não são absolutos. No caso, a postagem em rede social evidenciou o abuso do direito de manifestação, ensejando indenização pelo ato ilícito civil gerador do dano moral. 3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), mas, para a configuração, imprescindível lesão à honra objetiva. 4. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a indenização deve observar o princípio da razoabilidade. É dizer que a condenação deve conformidade com a modicidade e adequação. 5. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 200 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o conhecimento da apelação interposta pela parte contrária ante a preclusão consumativa. Enfatiza que após a disponibilização da sentença, a parte contrária fez uso do prazo de recurso para juntar petição intercorrente, oportunidade em que ocorreu a preclusão temporal para interpor a apelação; b) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, sustentando ausência de ato ilícito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 200 do Código de Processo Civil, e 186 e 187, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] O Colegiado constatou que a consulta aos expedientes dos autos demonstra que a intimação da R.B. Construções acerca da sentença ocorreu em 26/05/2023, com prazo fatal para a interposição da apelação em 19/06/2023. Malgrado o embargante insista na preclusão consumativa em virtude de petição da embargada carreada aos autos em 25/05/2023, sobreleva que a peça foi juntada antes mesmo da R.B. Construções tomar ciência da sentença. Outrossim, evidente que tal peça não cuida de recurso, porquanto, da mera leitura, sobressai que tem relação com decisão anterior à prolação da sentença, na qual a autora-embargada simplesmente manifesta concordância com o julgamento antecipado da lide. Daí a regularidade do recurso interposto” (ID. 59250078). “Posto isso, consigno que tais publicações do apelado evidenciaram o abuso do direito de manifestação, ensejando indenização pelo ilícito civil. Trata-se de manifestação que excedeu manifestamente os limites impostos pelo fim social da rede, fora dos bons costumes ao se referir a outrem como integrantes de quadrilha que aplica golpe de moradia, construtora fake e bandido [...] Destarte, sem olvidar os critérios e as circunstâncias da causa mencionados alhures, tendo em conta inclusive a capacidade financeira das partes, reputo adequada à hipótese sua fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia significativa em face do ofensor e que atende as particularidades da causa, favorecendo ainda, a meu sentir, as finalidades pedagógica e preventiva, sem implicar enriquecimento ilícito para os ofendidos” (ID. 54873737). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016